Tribunal: TCU
Processo: 010.688/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4257/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, fazer as seguintes determinações e determinar o arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.688/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - Ceplac (Seção de Material, Patrimônio, Protocolo e Arquivo - SEMPA), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que não prorrogue o Contrato 1/2020, firmado entre Ceplac e Fazendão Serviços Agrícolas Ltda., ou que o prorrogue até o tempo necessário para a realização de novo certame, deflagrando, imediatamente, novo processo licitatório para a contratação dos serviços, em função das seguintes irregularidades observadas no decurso do Pregão Eletrônico 8/2019, informando, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas: a) desclassificação das empresas Perfil-Recursos Humanos e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ 08.899.440/0001-34); Limpar Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ 08.775.721/0001-85); Higiclean Limpeza e Conservação Eireli (CNPJ 21.938.382/0001-79); Verzzon-Administração de Serviços Ltda. (CNPJ 07.815.993/0001-07); TRA Logística e Serviços Corporativos Eireli (CNPJ 07.528.895/0001-80); e Kantro Empreendimentos Apoio e Serviços Ltda. (CNPJ: 40.282.584/0001-50), considerando que o texto registrado na Ata de Realização do Pregão Eletrônico 08/2019 não é suficientemente claro para fundamentar os motivos de tais desclassificações, contrariando os princípios da vinculação ao edital e do julgamento objetivo; b) ausência de oportunidade para as empresas licitantes corrigirem as propostas antes das mencionadas desclassificações, descumprindo o art. 63 e o item 9.3 do Anexo VII-A, ambos da IN - Seges/MP 5/2017 e a jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdão 2742/2017-TCU-Plenário ; 830/2018-Plenário; 2.961/2019-Plenário, entre outros); c) recusa sumária das intenções de recursos apresentadas, em descumprimento ao disposto nos itens 10.2 e 10.2.1 do edital e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 339/2010-TCU-Plenário ; Acórdão 4473/2018-TCU-Segunda Câmara , entre outros).